Tribunal: TJSP
Processo: 2285478-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de perdas e danos - Pedido de gratuidade - Determinada a comprovação, em observância do art. 99 §2o do CPC - Documentos apresentados que são insuficientes para a aferir a condição financeira dos recorrentes - Benefício indeferido - Insurgência recursal - Não acolhimento - Não comprovada a situação de hipossuficiência - Incidência do art. 5, LXXIV da CF Precedente -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de perdas e danos - Pedido de gratuidade - Determinada a comprovação, em observância do art. 99 §2o do CPC - Documentos apresentados que são insuficientes para a aferir a condição financeira dos recorrentes - Benefício indeferido - Insurgência recursal - Não acolhimento - Não comprovada a situação de hipossuficiência - Incidência do art. 5, LXXIV da CF Precedente - Manutenção da decisão - Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285478-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que são agravantes
ANIRA RODRIGUES DE SOUZA e JOÃO JÚLIO, é agravado EVALDINO
RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285478-60.2020.8.26.0000 -Voto no 19.665 - psmm
2
Voto no: 19.665
Comarca: Mirandópolis – 1a Vara
Agravantes: Anira Rodrigues de Souza e outro
Agravado: Evaldino Rodrigues de Souza
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de perdas e danos -
Pedido de gratuidade - Determinada a comprovação, em
observância do art. 99 §2o do CPC - Documentos
apresentados que são insuficientes para a aferir a condição
financeira dos recorrentes - Benefício indeferido -
Insurgência recursal - Não acolhimento - Não comprovada a
situação de hipossuficiência - Incidência do art. 5, LXXIV
da CF Precedente - Manutenção da decisão - Recurso não
provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285478-60.2020.8.26.0000 -Voto no 19.665 - psmm
3
Recurso à r. decisão proferida à fl. 183 (autos originais) pela
MMa. Juíza de Direito Dra. Thais da Silva Porto da 1a Vara da Comarca de
Mirandópolis que, nos autos da ação de perdas e danos, indeferiu o pedido
de gratuidade judiciária formulado pelos agravantes.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de perdas e danos ajuizada perante o
Juizado Especial Cível da Comarca de Mirandópolis por Evaldino Rodrigues
de Souza contra João José Júlio e Anira Rodrigues de Souza.
Alega o autor que no mês de outubro de 2018, um rebanho
de aproximadamente 35 cabeças de gado, de propriedade dos réus, invadiu
seu imóvel, destruindo a plantação de manga, acarretando num prejuízo de
R$ 9.600,00.
Os réus, ora agravantes, requereram a realização de prova
pericial e, por ser incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, os
autos foram encaminhados aos Juízo Comum (fls. 115/116).
Às fls. 151/156 os réus pleitearam os benefícios da
assistência judiciária gratuita e às fls. 166, 171 e 179 a i. Magistrada singular
determinou a juntada de documentação complementar, nos termos deo art.
99, § 2o do CPC.
Decorrido o prazo concedido pelo Juízo "a quo", os
requerentes quedaram-se inertes quanto à determinação de fl. 179,
sobrevindo a decisão de fl. 183:
"Vistos. Apresentem os dois requeridos, no prazo de 15 dias, cópia
de suas respectivas declarações de imposta de renda em sua
integralidade, referente ao último ano, não somente o recibo,
conforme fls. 175/176, para análise de todo o conteúdo patrimonial
que os mesmos possuem, justificando assim o pedido de justiça
gratuita, sob pena de indeferimento. Int.".
Insurgem-se os agravantes contra essa decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285478-60.2020.8.26.0000 -Voto no 19.665 - psmm
4
Em suas razões alegam que os documentos juntados aos
autos comprovam a hipossuficiência financeira para arcar com as custas
processuais.
Aduzem que ao caso deveria ser utilizado o mesmo critério
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que reputa ser
economicamente necessitada a pessoa natural que tenha renda de até três
salários mínimos.
Requerem a reforma do decidido.
O recurso é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.015,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Contudo, o recurso não é provido.
Ao contrário do que afirmam os agravantes, a decisão está
de acordo com as normas legais e constitucionais aplicáveis.
O serviço judiciário é um serviço público colocado à
disposição de todos, sendo devido o pagamento das taxas respectivas.
Àqueles que não possuem condições é dispensado o
pagamento, justamente para que não haja qualquer lesão aos direitos.
Entretanto, a comprovação da impossibilidade de custeio
deve ser cabal e não meramente presumida.
Os agravantes não apresentaram os documentos requeridos
pela i. Magistrada singular aptos a demonstrar as suas incapacidades
financeiras.
Nos autos há somente "Comprovante de Rendimentos
Pagos pelo Fundo de Regime Geral de Previdência Social - Exercício 2020"
e "Histórico de Créditos" às fls. 157/161 relativos à recorrente Anira e
"Recibo de Entrega da Declaração de Imposto de Renda – Exercício 2020",
"Certidão Positiva com Efeitos de Negativa", além de "Comprovante de
Situação Cadastral no CPF" relacionados ao recorrente João Júlio (fls.
175/178), que nada esclarecem acerca da condição financeira dos
agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285478-60.2020.8.26.0000 -Voto no 19.665 - psmm
5
E após intimação da r. decisão objurgada para a
complementação dos documentos a fim de comprovar a hipossuficiência no
prazo de 15 dias, os recorrentes quedaram-se inertes (fls. 179/182).
Ora, os agravantes deixaram de apresentar os documentos
requeridos pela i. Magistrada, consistentes nas Declarações de Imposto
sobre a Renda ou comprovantes de isenção referentes aos três últimos
anos, mesmo após a concessão de várias oportunidades para tanto (fls.
166, 171 e 179), circunstância que efetivamente impede a apreciação da
alegada incapacidade financeira dos recorrentes.
Nesta toada, não há como conceder-lhes o benefício
pretendido.
O art. 5, LXXIV da Constituição Federal é claro quanto a
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos:
"Art. 5o - LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
E o ônus de provar a hipossuficiência é daquele que a pede.
Assim, bem decidiu o Juízo "a quo".
É intuitivo que se houver a concessão desmedida da
gratuidade àquele que não faz jus ao benefício, certamente haverá prejuízo
em concreto tanto ao erário, aos demais jurisdicionados e ao próprio
Tribunal de Justiça.
Ora, é a soma da taxa recolhida e das despesas, que
também são abrangidas pela gratuidade eventualmente concedida, além
dos aportes governamentais obrigatórios, que compõe os recursos
financeiros do Tribunal e são utilizados para a melhoria da administração e
da gestão, justamente para que seja efetiva a atividade fim, que é a
prestação jurisdicional.
Não é difícil entender, então, que eventuais deferimentos
sem critério geram prejuízo para a coletividade.
Para reforçar o que se disse até agora, veja-se o
ensinamento de Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285478-60.2020.8.26.0000 -Voto no 19.665 - psmm
6
Processual Civil, volume II, 7a ed., São Paulo, Ed. Malheiros:
“(...) O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia de
sonhadores visionários a aspiração a um sistema processual
inteiramente solidário e coexistencial, realizado de modo altruísta
por membros da comunidade e sem custos para quem quer que
fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos
financeiros quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer
para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que atuam
como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades
profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações,
equipamentos e material consumível, indispensáveis ao exercício
da jurisdição, têm também o seu custo. Seria igualmente
discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário
inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a
jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo
aos consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já
se pensou nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a
onerosidade do processo para as partes, porque a gratuidade
generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, a dano desse
serviço público que é a jurisdição. Os casos de gratuidade são
excepcionais e específicos, estando tipificados em normas estritas.
(...)”.
Continua o professor Dinamarco:
“(...) O vigente CPC, ao dispor que presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural (art. 99, § 3o) reafirma o que a legislação anterior já previa.
Essa é no entanto uma presunção relativa. Ela é instituída pela lei
em contemplação da garantia constitucional do acesso à justiça,
com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais
antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a
mera afirmação da insuficiência pode não ser verídica, o CPC abre
caminho para uma verificação depois de já instaurado o processo.
Ele o faz ao autorizar o juiz a indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos (art. 99, § 2o). (...)”.
É exatamente o posicionamento deste relator. Esta Câmara
também já decidiu nesse mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa
jurídica.
Indeferimento.
Necessidade
de
demonstração
da
impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula no.
481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da
alegada penúria financeira. Decisão mantida. PESSOAS FÍSICAS.
Gratuidade. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira Instância
aos agravantes, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285478-60.2020.8.26.0000 -Voto no 19.665 - psmm
7
Processo Civil. Ordem não cumprida em sua integralidade. Indícios
da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza
afastada.
Indeferimento
mantido.
PEDIDO
ALTERNATIVO.
Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.
Inovação recursal. Pretendida discussão de tema não arguido em
primeiro grau. Inadmissibilidade. Recurso não provido, na parte
conhecida, com determinação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2235589-74.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e
até dos próprios Magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das
declarações das partes, provendo o necessário para que a gratuidade
judiciária seja deferida a quem efetivamente necessite.
Portanto, fica mantida a decisão que indeferiu o benefício
pleiteado.
Providenciem os agravantes o recolhimento das custas de
preparo deste agravo, o que deverá ser comprovado nos autos originais,
sob pena de inscrição na dívida ativa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator